Tribunal: TJSP
Processo: 2247038-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à gratuidade concedida ao agravado – Inconformismo do recorrente centrado na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, insistindo na revogação da benesse - Inadmissibilidade - Hipótese em que o provimento jurisdicional objeto do presente recurso não se encontra no rol do art. 1.015, do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à gratuidade concedida ao agravado – Inconformismo do recorrente centrado na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, insistindo na revogação da benesse - Inadmissibilidade - Hipótese em que o provimento jurisdicional objeto do presente recurso não se encontra no rol do art. 1.015, do CPC, cujo inciso V, prevê o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação – Não verificado o requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Questão que não se sujeita a preclusão imediata podendo aguardar o regular trâmite do processo, não havendo prejuízo ao agravante, que poderá alegá-la em preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões, de forma a se afastar a aplicação da taxatividade mitigada - Inteligência do artigo 1.009, § 1o, do CPC – Precedentes – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000 Araras - Voto 32390
Registro: 2020.0001047716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247038-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante NEYLTON
ROBERTO FERRARI EVENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado RUDY
CARMINATTI UCELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000 Araras - Voto 32390
VOTO No: 32390
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAS
AGTE. : NEYLTON ROBERTO FERRARI EVENTO
AGDO. : RUDY CARMINATTI UCELLA
Agravo de instrumento Ação monitória Insurgência em
face de decisão que rejeitou impugnação à gratuidade
concedida ao agravado
Inconformismo do recorrente
centrado na ausência de comprovação da hipossuficiência
financeira,
insistindo
na
revogação
da
benesse
-
Inadmissibilidade - Hipótese em que o provimento
jurisdicional objeto do presente recurso não se encontra no
rol do art. 1.015, do CPC, cujo inciso V, prevê o cabimento
do recurso de agravo apenas contra a decisão que rejeita o
pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua
revogação
Não verificado o requisito de urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação - Questão que não se sujeita a preclusão
imediata podendo aguardar o regular trâmite do processo,
não havendo prejuízo ao agravante, que poderá alegá-la em
preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões, de
forma a se afastar a aplicação da taxatividade mitigada -
Inteligência do artigo 1.009, § 1o, do CPC Precedentes
Hipótese de manutenção da decisão hostilizada Recurso
não conhecido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 47/48, que em ação monitória, rejeitou impugnação à
gratuidade concedida ao agravado.
Sustenta o agravante que a decisão
agravada ao conceder ao agravado os benefícios da Justiça
Gratuita incidiu em violação expressa ao disposto no art.
98 e seguintes do CPC. Isso porque, o patrimônio
apresentado pelo agravado não condiz com sua situação
fática,
demandando
a
realização de
pesquisas mais
detalhadas em seu nome. Se o agravado não exerce nenhuma
atividade financeira, nenhum trabalho remunerado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000 Araras - Voto 32390
teria como ser detentor de uma cártula. Consoante
verifica-se da CTPS do agravado encartada nos autos, seu
último emprego foi realizado junto à empresa WMA
Calderaria Ltda, empresa esta que se encontra em nome dos
genitores do agravado (fls. 04/06).
Segundo aduz o agravado, sua empresa
possui receita anual de R$15.000,00 (quinze mil reais) e
renda bruta de R$1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta
reais), no entanto, não foi juntado nos autos nenhuma
nota fiscal de prestação de serviços ou documento
contábil aptos a comprovarem tal situação financeira.
Desse modo, verifica-se que o agravado aparentemente
ingressa na justiça representando interesses de terceiros, aproveitando-se da situação de aparente
ausência de bens para conseguir a gratuidade processual,
com o que não podemos concordar. Diante de todos os fatos
trazidos
à
apreciação
judicial, verifica-se
que o
agravado possui condições de arcar com o pagamento de
custas processuais, devendo ser revogado os benefícios
justiça gratuita concedido (fls. 06/08).
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, com a revogação dos benefícios da Justiça
Gratuita ao agravado, por se tratar de empresário com
pessoa jurídica ativa em seu nome, o que afasta por
completo a condição de hipossuficiente (fls. 09).
Recurso formalmente em ordem, processado sem a atribuição do postulado efeito
suspensivo, dispensada resposta da parte contrária.
É o relatório do necessário.
2)
Transcreve-se
abaixo
trecho
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000 Araras - Voto 32390
decisão hostilizada, na parte que interessa:
“Vistos.
1) Quanto à impugnação à gratuidade
do requerente: O pedido não comporta acolhimento.
Isto
porque,
o
benefício
foi
concedido com base na documentação juntada pelo
requerente na inicial (fls. 7/13).
Ademais, solicitada a comprovação da
condição financeira do impugnado, este juntou
documentação (fls. 64/82 e 92/105).
Com
base
nessa
documentação,
o
benefício há que ser mantido.
Logo, não houve qualquer elemento
novo que pudesse macular a presunção de pobreza
que milita em favor do impugnado.
Da documentação juntada extrai-se
que o impugnado ostenta patrimônio módico de modo
que custear o processo por ora, priva o mesmo do
sustento, tal como declarado para a concessão da
benesse.
Por
derradeiro,
a
concessão
do
benefício, não isenta o impugnado do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios,
acaso vencido, nos termos do artigo 98 § 3o do
CPC.
Destarte, REJEITO o pedido, mantendo
o
deferimento
dos
benefícios
da
assistência
judiciária gratuita ao impugnado.
Não vislumbro a existência de má fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000 Araras - Voto 32390
processual, até porque o presente incidente não
implica em tumulto ou prejuízo ao andamento do
feito, sem contar que o enquadramento quanto à
situação
de
miserabilidade
depende
de
interpretação de prova.
(...).
Intime-se” (fls. 47/48).
Pois
bem.
O
presente
recurso
não
comporta conhecimento, pois a decisão agravada não é
recorrível por meio de agravo de instrumento, por não
estar inserida nas hipóteses de cabimento do recurso na
fase de conhecimento. O Código de Processo Civil, limitou
o cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo
1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, e não há, no
referido dispositivo, menção a decisão que rejeita
impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita.
“Art.
1.015.
Cabe
agravo
de
instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III
-
rejeição
da
alegação
de
convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade
da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000 Araras - Voto 32390
ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação do litisconsórcio;
IX
-
admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros;
X
-
concessão,
modificação
ou
revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova
nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente
referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação
de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário”.
(g.n.).
O item V do referido artigo 1.015,
estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra
decisão que verse sobre “rejeição do pedido de gratuidade
da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação,”
diferentemente do caso em tela, em que a decisão rejeitou
impugnação do agravante/réu ao deferimento do benefício
de justiça gratuita ao autor.
Como se vê, o caso em tela não se
inclui em nenhuma hipótese prevista pelo art. 1.015 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000 Araras - Voto 32390
Código de Processo Civil, nem naquelas que poderiam,
analogicamente, ampliar o rol.
Porém,
isto
não
significa
que
as
decisões interlocutórias que não se enquadrem em tal
dispositivo
não
possam
ser
apreciadas
em
Segunda
Instância. O artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo
Civil, dispõe que “as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar
agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e
devem
ser
suscitadas
em
preliminar
de
apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões.”
Anote-se
que
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.704.520/MT,
afetado à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a
tese de que “o rol do art. 1.015, do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.”
Todavia, o agravante não demonstrou a
urgência na apreciação da questão, ou seja, a necessidade
do manejo do presente agravo de instrumento em razão da
inutilidade de interposição e julgamento futuros em sede
de apelação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO
À JUSTIÇA GRATUITA - Decisão que rejeitou a
impugnação à justiça gratuita - Inconformismo da
autora centrado na ausência de comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000 Araras - Voto 32390
hipossuficiência
financeira,
insistindo
na
revogação
da
benesse
-
Inadmissibilidade
-
Hipótese em que o provimento jurisdicional objeto
de agravo de instrumento não se encontra no rol
do art. 1.015, do Código de Processo Civil, cujo
inciso V, prevê o cabimento do recurso de agravo
apenas contra a decisão que rejeita o pedido de
gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua
revogação

Não
verificado
o
requisito
de
'urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação' - Questão que
não se sujeita a preclusão imediata podendo
aguardar o regular trâmite do processo, não
havendo prejuízo à agravante, que poderá alegá-la
em preliminar de apelação ou em sede de
contrarrazões, de forma a se afastar a aplicação
da taxatividade mitigada - Inteligência do artigo
1.009, § 1o, do Código de Processo Civil -
Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal -
Decisão mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO” (AI no
2080592-02.2020, 14a Câmara de Direito Privado,
rel.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão,
julg.
19/05/2020).
“Agravo de instrumento - Locação de
imóvel

Ação
indenizatória
com
pedido de
produção antecipada de prova - Não cabe agravo de
instrumento contra decisão que rejeita impugnação
à concessão do benefício da justiça gratuita -
Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do
Código de Processo Civil - Agravo não conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000 Araras - Voto 32390
2004340-55.2020.8.26.0000, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. SILVIA ROCHA, j. 30/01/2020, TJSP)
“Agravo
de
instrumento.
Ação
indenizatória. Decisão agravada concede justiça
gratuita à ré-agravada. Inconformismo da parte
autora. Não conhecimento. 1. Decisão impugnada
não é agravável porque não há previsão de
cabimento no rol do artigo 1.015, CPC/15. Nem há
possibilidade
de
se
admitir
o
conhecimento
recursal pelo entendimento firmado pelo STJ, em
recurso repetitivo, compreensivo da “taxatividade
mitigada do rol de cabimento de agravo de
instrumento”
(REsp
1.696.396/MT;
REsp
1.704.520/MT, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018). 2.
Recurso da parte autora não conhecido” (Agravo de
Instrumento
no
2283636-79.2019.8.26.0000,
9a
Câmara de Direito Privado, Rel. PIVA RODRIGUES,
j. 09/03/2020, TJSP).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cabimento -
Rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Decisão
impugnada que versa sobre rejeição de impugnação
aos
benefícios
da
Justiça
gratuita

Não
cabimento do recurso -Precedentes - Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2144184-88.2018.8.26.0000, Rel. J. B. FRANCO DE
GODOI,
23a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
17/10/2018, TJSP).
“Agravo de instrumento - Decisão que
rejeitou a impugnação à justiça gratuita -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2247038-92.2020.8.26.0000 Araras - Voto 32390
Inconformismo centrado na ausência de comprovação
da hipossuficiência financeira, insistindo na
revogação
da
benesse
-
Inadmissibilidade
-
Hipótese em que o provimento jurisdicional objeto
de agravo de instrumento não se encontra no rol
do art. 1.015, do CPC - Precedentes - Recurso não
conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2207070-60.2017.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER, j.
20/04/2018, TJSP).
Portanto, conclui-se que a matéria
suscitada, deve aguardar o regular andamento do processo,
não havendo prejuízo ao ora agravante, que poderá alegá-
la em preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões
(art. 1.009, § 1o do Código de Processo Civil).
Neste contexto, não se conhece do
presente agravo de instrumento.
JACOB VALENTE
Relator